Tribunal: TCU
Processo: 019.489/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Flavia Baduy Vaz da Silva contra o Acórdão 2.060/2025-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tratam de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Flavia Baduy Vaz da Silva, contra o Acórdão 2060/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva em relação à responsável; 9.3. declarar a insubsistência do Acórdão 2060/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. comunicar à recorrente e aos demais interessados da presente deliberação; e 9.5. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.